Tribunal: TJDFT
Processo: 0001797-53.2011.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0001797-53.2011.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELA DE LIMA SOARES D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios em apelação cível opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 60299515) em face de MARCELA DE LIMA SOARES, ante o acórdão (ID 58955190) assim ementado: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E INDENIZATÓRIA. EVENTO DANOSO. MORTE DE CRIANÇA EM BACIA DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. TEMPESTIVA. RECONSIDERAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. OMISSÃO ESPECÍFICA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EVENTO MORTE. FATO CONCORRENTE DA VÍTIMA. FILHO MENOR DESACOMPANHADO DOS RESPONSÁVEIS. EVENTO MORTE. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA RE 870.947/SE. TEMA 810. INCIDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É tempestiva apelação interposta pelo réu Distrito Federal na medida em que a certidão emitida pela Vara de origem informa que a intimação pessoal da parte ocorreu em 25/01/2019, de modo que a apelação interposta em 25/02/2019 está dentro do prazo em dobro previsto nos arts. 183, caput, c/c art. 1.003, caput e §5o, ambos do CPC. 1.1. Agravo interno conhecido e provido para reconsiderar a decisão de não conhecimento recursal. 1.2. Conhecido o recurso de apelação do Réu Distrito Federal. 2. A legitimidade passiva deve ser aferida considerando-se a teoria da asserção, ou seja, a partir da narrativa da inicial, da qual se depreende que as partes apontadas como rés podem, em tese, responder pelos efeitos da sentença. 3. Tratando-se de omissão específica do Estado, a responsabilidade deve ser valorada pelo critério objetivo, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal. Em outras palavras, a responsabilidade do Estado, nesses casos, tem por base o risco administrativo, oriundo do desenvolvimento da sua atividade, gerando uma responsabilidade objetiva mitigada, que pode ser afastada ou diminuída pela existência de fato exclusivo ou concorrente da vítima. 4. Tratando-se de responsabilidade objetiva, a configuração do dever de reparar depende da existência dos seguintes pressupostos da responsabilidade civil: conduta, nexo de causalidade e dano. Tendo as rés falhado em seus deveres de segurança, supervisão e fiscalização, a responsabilização civil é medida que impõe, vez que demonstrados os pressupostos necessários à configuração do dever de reparar. 5. O dano moral decorrente da morte de filho é in re ipsa, portanto, dispensa a prova da lesão. 6. Existindo fato concorrente da vítima, o quantum debeatur deve ser diminuído, na proporção da importância do fato concorrente para a causação do evento danoso. Assim, não configura fato exclusivo da vítima (elemento de interrupção do nexo de causalidade) a criança estar desacompanhada dos seus responsáveis, porquanto subsiste o dever de supervisão e de fiscalização sobre a obra pública contratada pelo réu, consistente na ausência do cercamento das bacias de contenção de águas pluviais erigidas no Parque Veredinha. 7. Diante do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento foi seguido pelo Superior Tribunal de Justiça, a TR (taxa referencial), prevista no artigo 1o-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09, não é aplicável como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. 8. Nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa em geral, devem ser aplicados os seguintes encargos: a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei no 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; c) no período posterior à vigência da Lei no 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 9. Agravo interno conhecido e provido. Apelação cível conhecida e não provida. Em suas razões recursais (ID 60299515), o Embargante sustenta que: (i) a condenação deve ser medida pela extensão do dano – art. 944 do Código Civil – sendo que essa circunstância fática específica (vítima menor impúbere desacompanhada de responsável) não foi considerada por esta Turma para fins de redução do quantum indenizatório, o que ora se requer; (ii) há previsão legal específica no sentido de que “se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano” (art. 945 do CCB), o que também deve nortear esta Corte para fins de redução do valor da condenação da indenização por danos morais; (iii) “a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça entende por razoável em casos como o dos autos a condenação no patamar máximo de R$ 100.000,00 (cf. AgInt no AREsp 1574806/SC, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 10-03-2020; AgInt no AREsp 2101230/SC, Segunda Turma, Relator Ministro Francisco Falcão, DJe 11-11-2022; AgInt no AREsp 1173946 / SP, Quarta Turma, Relator Ministro Raul Araújo, DJe 25-03-2020; AgRg no AREsp 709284/AC, Primeira Turma, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 04-08-2015), mas no caso concreto o valor total da condenação alcança exatamente o dobro, R$ 200.000,00 para uma única Autora”. Ao final, “o DISTRITO FEDERAL requer expressa manifestação dessa eg. Turma quanto à proporcionalidade entre o dano e o valor total da condenação, consideradas as peculiaridades fáticas do caso concreto e a jurisprudência do STJ, bem como manifestação sobre a aplicação ao caso concreto do disposto nos artigos 944 e 945 do CCB, para fins de prequestionamento”. INTIME-SE A RECORRIDA para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos opostos, sob pena de preclusão. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de julho de 2024 12:04:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador